Tribunal: TJBA
Processo: 8058302-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058302-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: MARCELO SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
ADAILTON SANTOS DE JESUS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Alfa S.A. e Financeira Alfa S.A. em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que limitou os descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do consumidor, bem como determinou a abstenção de negativação, sob fundamento de preservação do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação do mínimo existencial e do Decreto nº 11.150/2022; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quanto à caracterização do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado afasta a alegação de omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente as questões relativas ao mínimo existencial, à existência de superendividamento e à aplicação da legislação pertinente.

A decisão embargada fundamenta a concessão da tutela provisória na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente do comprometimento de verba alimentar.

O acórdão reconhece que descontos superiores a 30% dos rendimentos líquidos evidenciam risco à subsistência do consumidor, justificando a limitação judicial para resguardar o mínimo existencial.

O julgador afirma que o valor previsto no Decreto nº 11.150/2022 constitui parâmetro, não impedindo a análise concreta da situação do consumidor à luz da Lei nº 14.181/2021.

Não há contradição interna, pois o acórdão, embora reconheça renda superior ao mínimo regulamentar, conclui que os descontos comprometem a subsistência, com base no conjunto probatório.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 300; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, EDcl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23/08/2017; TJBA, EDcl no Proc. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.